Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708991-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APC 0736548-47.2019.8.07.0001, DESEMBARGADORES DA 8a TURMA CÍVEL O mandado de segurança impugna acórdão da 8a Turma Cível do Tribunal, na apelação cível n. 0736548-47.2019, e decisão do relator, nos mesmos autos, e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu efeito suspensivo a embargos de declaração opostos pela impetrante (IDs 24410438 – p. 385/97 e 24207839 – p. 462/4). Segundo a impetrante, tudo teve origem na descoberta de fortes indícios de fraude em eleições gerais realizadas em 2019 para direção da impetrante, as quais foram anuladas, conforme prevê o estatuto da associação. Insatisfeitos, quatro candidatos eleitos – ora interessados - ajuizaram ação para desfazer o ato que anulou as eleições. A ação foi julgada improcedente. Interposta apelação, a 8a Turma Cível do Tribunal deu provimento ao recurso, reformou a sentença, julgou procedente a ação e anulou a decisão administrativa que anulou as eleições gerais de 2019, afastando a contabilização de votos registrados fraudulentamente em nome de associados já falecidos. E ainda, a impetrante foi compelida a marcar data para a posse dos candidatos eleitos, no prazo de 5 dias corridos, a contar da intimação do acórdão, pena de multa diária de R$ 10.000,00. A impetrante opôs embargos de declaração, dizendo sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer haja vista que o sistema eletrônico de votação utilizado, para preservar o sigilo dos votos, não permite correlacionar os eleitores votantes e os candidatos destinatários dos votos. Apontou outros vícios, entre os quais, a nulidade do julgamento, pois amparado exclusivamente em documento novo juntado pela parte contrária. Pediu fosse atribuído efeito suspensivo ao recuso. O relator, em. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração. Sustenta a impetrante que a decisão dos embargos de declaração não esclareceu o que deve ser feito com votos de associados falecidos, que não podem ser simplesmente descartados ou não contabilizados, considerando que o sistema não permite a anulação parcial dos votos nem identificar para quais candidatos foram dirigidos os votos fraudulentos. Argumenta que o acórdão parte da premissa de que a fraude teria abrangido apenas 15 associados falecidos, mas como provado nos autos, a fraude envolveu votos de 4.215 eleitores – mais de 20% do total de eleitores - que tinham características semelhantes, indicativas de fraude: não tinham e-mail registrado na base de dados da associação e tiveram seus votos registrados por endereço de IP de locais diferentes do domicílio dos associados; repetição de endereço de IP em blocos de 20 a 70 votantes; e parte desses eleitores eram idosos ou já falecidos. Considerando o número de candidatos que cada eleitor podia votar – 24 candidatos -, os fraudadores produziram cerca de 110.000 votos fraudulentos. Acrescenta que, publicado o acórdão, cumpriu parte da obrigação – designou o dia 1o.4.21 para posse dos eleitos. Contudo, apenas em 20.3.21 foi proferida nova decisão, com novo prazo para cumprimento do acórdão – a partir da intimação pessoal do representante legal da ANABB. Aponta ofensa aos arts. 141 e 437, § 1o, do CPC, por considerar que o acórdão, ao impor a obrigação de fazer, extrapolou os limites dos pedidos feitos na ação, e não intimou a impetrante para se manifestar quanto aos documentos juntados pela parte contrária às vésperas do julgamento. Pede seja concedida liminar para suspender as ordens judiciais impostas – designação de data para posse dos candidatos eleitos. Admite-se mandado de segurança contra decisão judicial apenas quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ato teratológico, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Confira-se: “(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante (...).” (RMS 61862/TO, Rel. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30.6.20, DJe 14.8.20). O acórdão impugnado concluiu que o percentual de votos inválidos comprovado é pequeno diante da totalidade dos votos apurados e que o quantitativo reduzido de votos ilegítimos não invalidava o resultado final das eleições de 2019. A decisão foi tomada com base nas provas que constam nos autos da ação principal, em especial laudo pericial elaborado pela impetrante. Confira-se: “(...) Da legalidade da decisão administrativa que anulou as Eleições Gerais 2019 da ANABB Após a anulação das Eleições 2019, foi elaborado pela CGE relatório final de ID 19981248, encaminhado ao Presidente do Conselho Deliberativo, propondo, dentre outras ações, que fosse contratado o Perito de Tecnologia Dr. Paulo Quintiliano da Silva, a fim de auxiliar na apuração dos fatos e das responsabilidades. Deferida a contratação do expert, foi elaborado Laudo no 010/2019 (ID 19981250), denominado ‘Laudo de Perícia em Evidências Digitais’, o qual concluiu, acerca da proporção da fraude identificada, que, a despeito do número reduzido de fraude concretamente constatado por ele, a exemplo dos quinze associados falecidos que tiveram votos cadastrados no sistema, ‘certamente existe a possibilidade de haver fraude em outros votos, visto que, como não era possível identificar quais associados haviam recentemente falecido, obviamente os mortos não foram os únicos alvos’ (ID 19981250, pg. 18). O perito acrescentou também que ‘existe a possibilidade de a fraude ter sido de maior dimensão, de forma a ter adulterado totalmente o resultados das eleições gerais da Associação’ (ID 19981250, pg. 18 – grifo nosso). Em decorrência, foi ajuizado pela entidade associativa ré procedimento de produção antecipada de prova, perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Processo no 0737885-71.2019.8.07.0001 - ID 19981251), pretendendo que seja determinado aos provedores o fornecimento de informações dos endereços de IP’s identificados como de uso fraudulento. Com efeito, o percentual de votos inválidos comprovado é pequeno diante da totalidade dos votos apurados, de modo que não se pode afirmar que a extensão da fraude é maior sem que haja elementos probatórios substanciais que sustentem tal suposição, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Noutras palavras, o quantitativo reduzido de votos inicialmente reputados como ilegítimos não possui o condão de invalidar o resultado final das Eleições 2019, em especial porque a dimensão constatada até o momento não compromete a legitimidade da votação, conforme prevê o art. 24, inciso IV, do Regulamento das Eleições, transcrito alhures. Ainda que persista investigação sobre a autoria e os beneficiários da fraude, assim como sobre o exato número de votos eivados de irregularidades, não se podendo ainda dimensionar a proporção da ação fraudulenta, reputa-se viável o pedido autoral para homologação do resultado do processo eleitoral questionado, sob pena de se acarretar prejuízos ainda maiores aos associados e à própria imagem da entidade associativa, sem prejuízo de, futuramente, serem aplicadas as penalidades individuais e pontuais aos responsáveis pela fraude, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório. (...)” (grifou-se) (ID 24410438 – p. 391). A apelação foi provida para julgar procedente a ação e anular as decisões administrativas da Comissão Geral Eleitoral da ANABB, de 19.11.2019, e pelo órgão que apreciou o recurso. Salientou-se, no dispositivo do acórdão, que “não há necessidade de determinar a homologação do resultado final da eleição, devendo ser considerados eleitos os candidatos primeiramente divulgados pela Comissão Eleitoral, porquanto o reconhecimento da nulidade de poucos votos não terá o condão de alterar o resultado das eleições. Serão contados como nulos os votos que, comprovadamente, foram atribuídos a pessoas falecidas” (ID 24410438 – p. 396). Fato é que o acórdão e a decisão que o seguiu não contêm teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Tiveram por base as provas produzidas e as questões deduzidas. Nada indica que ocorreram irregularidades – teratologia ilegalidade manifesta ou abuso de poder – que torná-los impugnáveis por meio de mandado de segurança. E, assim, não há direito líquido e certo demonstrado de forma inequívoca, por meio de prova pré-constituída. As questões deduzidas requerem dilação probatória, não passível de produção no mandado de segurança. Confira, sobre o tema, a lição de Hely Lopes Meirelles: "(...) o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. (...) O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasem o direito invocado pelo impetrante.” (in Mandado de Segurança, 20a ed., Malheiros, p. 35). O julgado, com base na perícia técnica realizada pela impetrante, concluiu que o número de votos comprovadamente inválidos - cerca de quinze votos registrados em nome de associados falecidos - seria irrelevante para inverter o resultado final da eleição. A afirmação de que a fraude envolveu mais de 4.000 votos não pode ser examinada no mandado de segurança. Desnecessário que a impetrante faça nova contagem dos votos. Nada se determinou nesse sentido. De acordo com o voto condutor, os votos nulos, de pessoas comprovadamente falecidas, porque em número insignificante, devem ser anulados ou ignorados. A propósito, confira-se a conclusão do relator: “(...) o quantitativo reduzido de votos inicialmente reputados como ilegítimos não possui o condão de invalidar o resultado final das Eleições 2019, em especial porque a dimensão constatada até o momento não compromete a legitimidade da votação, conforme prevê o art. 24, inciso IV, do Regulamento das Eleições, transcrito alhures.” (ID 24410438, p. 391). Irrelevante que a impetrante não disponha de solução técnica para não contabilizar os votos declarados nulos. Além disso, o acórdão impugnado ainda está sujeito a recurso, pois os embargos de declaração opostos pela impetrante não foram julgados. A impetração de mandado de segurança, nesse momento, ofende o teor da súmula 267 do e. STF. A decisão do relator limitou-se a indeferir pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, apesar de tecer considerações sobre o mérito desse. E, ao final, salientou-se que “não haverá início de prazo para cumprimento de qualquer obrigação de fazer, conforme determinação do acórdão, sem requerimento da parte interessada, muito menos antes da intimação do representante legal da associação demandada” (ID 24207839, p. 464). Ou seja, independente de determinação judicial, a impetrante poderá rever a data designada para a posse dos candidatos eleitos. Como esclarecido na decisão impugnada, o prazo para cumprimento da obrigação ainda não começou a fluir e só se dará com o requerimento da parte interessada e após a intimação do representante legal da impetrante. O provimento judicial pretendido com o mandamus não se mostra, portanto, necessário, à impetrante, vez que sequer se iniciou o cumprimento de sentença. E a impetrante, em cognição exauriente, até o momento, não obteve êxito na ação que ajuizou – o direito que alega ter ainda está sendo discutido judicialmente – não tem, portanto, direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do mandado de segurança. Sem direito líquido e certo, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. No tocante à irregularidade da procuração outorgada pela associação, alegada pelos interessados (ID 24424816), por se tratar de irregularidade sanável e sendo indeferida a inicial por outro motivo, desnecessária sua regularização neste momento. Caso seja interposto recurso pela impetrante, a irregularidade deverá ser sanada. Indefiro a inicial. Custas pela impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES